Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736411-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: LUZINETE CARDOSO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente LUZINETE CARDOSO PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que decretou a prisão preventiva da paciente. Na inicial, a impetrante alega, em síntese, que a paciente foi cerceada de sua liberdade desde o dia 15/08/2024, por supostamente ter praticado o crime de furto qualificado e de associação criminosa. Afirma que a paciente ficou sabendo do mandado de prisão expedido em seu desfavor por meio de uma foto sua que circula nas redes sociais, não tendo acesso à decisão que decretou a sua prisão preventiva. Aduz que a prisão foi decretada em razão de imagem de vídeo que demonstra uma mulher cometendo o crime, a qual não é a paciente, pois a mulher das imagens possui os lábios mais finos, tem estatura divergente e tem tatuagens, sendo que a paciente não possui tatuagem alguma. Assevera, também, que no dia do cometimento do suposto crime, a paciente se encontrava em São Paulo, o que pode ser provado por meio do Boletim de Ocorrência datado em 24/03/2024, em razão de o seu carro ter sido furtado no dia anterior. Informa a impetrante, ainda, que o reconhecimento fotográfico constitui prova precária, devendo ser utilizado somente em casos excepcionais. Requer, assim, o deferimento da liminar, para que seja revogado o mandado de prisão preventiva decretado, diante da ausência de indícios de autoria, ou para que sejam concedidas medidas cautelares diversas da prisão, em razão da ausência de violência ou grave ameaça do crime a ela imputado, de indícios de ameaça a testemunha, e por ser portadora de bons antecedentes e de endereço certo. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e pelo deferimento da realização de perícia no vídeo. É o breve relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se verifica relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semiaberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção almejada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusivo e ilegal não está a reclamar tal proteção, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentado na existência de periculosidade da autuada e da probabilidade de reiteração delitiva, uma vez que se constatou a continuidade da prática de delitos pela associação criminosa voltada para a subtração e comercialização de objetos furtados em grandes eventos (ID 63502355, pág. 60). Ressalte-se que as alegações da impetrante no sentido que a pessoa do vídeo não é a paciente, e que esta não se encontrava em Brasília na data da prática do crime, não se mostram aptas, nesta análise preliminar, a afastar os indícios de autoria. Consoante bem pontuado pelo d. Ministério Público (ID 63502354, pp. 63-67), a Ocorrência Policial juntada para comprovar que a paciente teve seu veículo furtado em São Paulo no mesmo dia dos fatos ocorridos em Brasília deixa dúvidas quanto à sua autenticidade, não sendo possível aferir, também, que as imagens juntadas acerca do veículo furtado são, de fato, relacionadas ao referido furto ou que se trata do veículo de propriedade da ré. Ademais, não há incompatibilidade de horários entre a prática do crime em Brasília e o suposto furto do veículo da ré em São Paulo, sendo plenamente possível que a ré estivesse em Brasília pela manhã e em São Paulo à noite. Quanto às imagens do vídeo, ressalte-se que os traços entre a pessoa do vídeo e a paciente são extremamente semelhantes, e os elementos que levam à pessoa de Luzinete, em princípio, são consistentes. Confiram-se os argumentos extraídos do Parecer do d. Ministério Público (ID 63502354, pp. 63-67): “(...) a situação fática e os fundamentos que justificaram a decisão que decretou a medida constritiva permanecem inalterados. No que tange ao argumento apresentado pela defesa, inicialmente no sentido de que LUZIENTE estaria no Estado de São Paulo/SP na data dos fatos apurados (24/03/2024), não afasta, por si só, a delimitação da autoria do crime de furto. Primeiro, porque, com relação à ocorrência policial de São Paulo juntada, consta tão somente a foto do documento, sem que se possa, a priori, verificar a sua autenticidade, seja pelo mero registro fotográfico de baixa qualidade, o que impede a conferência pelo QR Code ou código de impressão, seja por não ser encontrado mediante consulta no site da Polícia Civil daquela unidade da federação. Segundo, porque, na ocorrência policial juntada, consta print de imagem e o vídeo do momento em que ocorre o suposto furto (ID 208870765, pp. 1/2). Contudo, não há indicação de onde o documento fora extraído, tampouco indicada a existência de processo ou procedimento criminal relacionado ao fato. Ademais, no vídeo não constam os dados de filmagem, nem mesmo a identificação do veículo furtado, o que inviabiliza a identificação dos dados do veículo e das demais circunstâncias do suposto furto. Ora, se existe o vídeo do autor do furto, é plenamente cognoscível concluir também que haveria o vídeo do momento em que autora chegou ao local, na data e horário informados naquela ocorrência, ou seja, por volta das 18h00min do dia 23/03/2024, ocasião na qual estacionou seu veículo que fora furtado, o que também não foi apresentado. Não bastasse isso, as informações extraídas da ocorrência não são suficientes, por si sós, de permitir a conclusão de que LUZINETE não estivesse na Feira de Planaltina no dia dos fatos. Isso porque, pela ordem de cronológica dos fatos, o fato na feira de Planaltina ocorreu no dia 24 de março de 2024, por volta das 09h15min, enquanto o furto do veículo ocorreu às 22:00 do mesmo dia e o registro do crime na suposta ocorrência policial (não há, ainda, autenticidade sobre o documento) ocorreu no dia seguinte, dia 25/03/2024, às 18h08min. Logo, o mero registro de ocorrência apresentado, não exclui a autoria do crime de furto ao qual foi indiciado, mormente pela plena possibilidade de que LUZINETE, após o crime, possa ter saído do Distrito Federal e ido para São Paulo, em razão da compatibilidade entre os dias e horários dos fatos. Não bastasse isso, revela-se ainda mais inverossímil sua alegação quando se observa os vídeos apresentados pela polícia, dentre os quais foi possível identificar a autoria. Neste ponto, o argumento da defesa de que LUZINETE não é a pessoa flagrada nas câmeras de segurança da Feira de Planaltina e apontada pela polícia judiciária como uma das autoras do fato (arquivo de mídia ID_207745349), não deve prosperar. Nitidamente, se observa que LUZINETE é a mesma pessoa apontada pela investigação (“Autora 3”), tanto na imagem, quanto no vídeo, valendo-se de vários ramos (era época de Semana Santa e feriado da Páscoa) para ludibriar a atenção da vítima sobre a posse do celular, subtraído por SANDRA e entregue rapidamente a SAMUEL. Os traços marcantes e singulares do rosto de LUZINETE somados aos elementos de delimitação da autoria, constantes do Relatório de Investigação Policial ID 207745348, denotam que não há dúvidas quanto às condutas de LUZINETE nos fatos apurados nesta investigação. Inclusive, além de o vídeo juntado pela defesa (id. 208870773) – no qual é exibida a imagem da autora - não estar datado, por ele próprio é possível verificar de que se trata da mesma pessoa (tanto no vídeo do furto, quanto do relatório de id. 207745348 (LUZINETE – AUTORA 03)”. Assim, há de se considerar, no presente caso, a inexistência de ato ilegal a ser remediado por esta via constitucional. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.